Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011437-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), LUANE PRADO DA SILVA - CPF: 056.989.431-09 (AGRAVANTE), LUCIANE PRADO DA SILVA - CPF: 063.660.801-86 (AGRAVANTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), VANILDA CARIOLANO DE SOUZA - CPF: 015.457.861-43 (AGRAVADO), VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 560.206.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS BAGATINI - CPF: 049.122.151-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXCLUSÃO PROVISÓRIA DE BENS DO MONTE PARTILHÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA COMPATÍVEL COM O ART. 612 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de inventário judicial, determinou a exclusão provisória de bens (imóvel, caminhão e motocicleta) do rol partilhável, em razão da pendência de reconhecimento judicial de união estável entre o de cujus e a companheira sobrevivente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a exclusão provisória de bens do espólio em inventário judicial, à luz da controvérsia sobre a existência e a extensão da união estável do falecido, cuja resolução demanda produção probatória incompatível com o rito do inventário.

III. Razões de decidir

3. A medida de exclusão de bens do inventário não representa supressão de direitos, mas providência cautelar amparada no art. 612 do CPC, diante da necessidade de remessa da controvérsia à via própria, com cognição plena e dilação probatória.

4. A agravada reconhece parcialmente o vínculo afetivo e a comunhão patrimonial com o falecido, existindo divergência sobre a titularidade dos bens e a sub-rogação de recursos, elementos que exigem instrução probatória robusta e incompatível com o inventário.

5. A decisão recorrida preserva o direito das herdeiras, haja vista o bloqueio dos bens e a indisponibilidade dos valores decorrentes de eventual alienação, não configurando esvaziamento do patrimônio hereditário.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de partilha de bens com valor econômico, mesmo que não formalmente regularizados, desde que superadas as questões de fato em via própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
É juridicamente admissível a exclusão provisória de bens do rol partilhável no inventário quando a titularidade estiver sub judice e a controvérsia demandar produção probatória incompatível com o procedimento de inventário."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011437-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: LUANE PRADO DA SILVA, LUCIANE PRADO DA SILVA

AGRAVADA: VANILDA CARIOLANO DE SOUZA

Colenda câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANE PRADO DA SILVA e LUCIANE PRADO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do inventário judicial de VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, em trâmite na VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP/MT, que determinou a exclusão provisória de determinados bens do monte partilhável, a saber, imóvel situado no Residencial Buritis, o caminhão VOLVO/FH 440 6X2T TRACAO CAMINHÃO TRATOR, e a motocicleta HONDA BIZ 125 2021/2021, até que sobrevenha decisão em ação própria acerca da existência e duração da união estável entre o de cujus e a meeira, VANILDA CARIOLANO DE SOUZA.

Nas razões recursais, sustentam as agravantes que a exclusão compromete a integridade do inventário, subverte o princípio da indivisibilidade da herança, vulnera o direito sucessório das herdeiras e favorece indevidamente a companheira sobrevivente, que permanece na posse e administração dos bens.

Defendem, ainda, que a controvérsia existente não justificaria a exclusão dos bens do inventário, mas tão somente eventual reserva de quinhão ou suspensão da partilha até o deslinde da ação autônoma.

Requerem, pois, a reforma da decisão para que os bens permaneçam no inventário, ainda que com anotações quanto à controvérsia.

Pugnam pela reforma da decisão, com a manutenção dos bens no inventário.

Preparo recolhido – Id. 285017850.

Liminar indeferida – Id. 285132869.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sustentam as agravantes que a decisão ofende os princípios da indivisibilidade da herança e da ampla apuração patrimonial no inventário. Pontuam ainda que a agravada reconheceu parcialmente a participação do falecido nos bens, e que a exclusão prejudica o direito sucessório das herdeiras.

Em que pese às razões recursais, a meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão ora combatida determinou a exclusão de determinados bens do rol partilhável do espólio, não por entender que inexiste direito das herdeiras sobre tais bens, mas porque sua titularidade se encontra sub judice, demandando dilação probatória incompatível com os estreitos contornos do procedimento de inventário.

Trata-se, pois, de medida provisória, que não inviabiliza a futura partilha dos bens, caso reconhecida judicialmente a união estável e os direitos dela decorrentes. A providência adotada pelo juízo de origem encontra respaldo direto no artigo 612 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

O acervo fático dos autos demonstra, com clareza, que a controvérsia sobre a titularidade dos bens indicados está diretamente condicionada ao reconhecimento da união estável entre o falecido e a agravada, sendo que esta admite parcialmente a existência do vínculo e a aquisição comum de bens, mas diverge quanto aos percentuais de titularidade e origem dos recursos utilizados (sub-rogação).

Tal cenário é típico de hipótese que exige cognição plena e ampla produção probatória, inclusive testemunhal, inviável no rito concentrado do inventário. Por isso, acertadamente o juízo de origem afastou tais bens da partilha momentaneamente, remetendo sua análise à via própria.

A corte superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS . EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE
. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido . 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado . 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.
(STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ademais, é de se notar que a exclusão ora questionada não implica esvaziamento patrimonial das agravantes, pois o valor da alienação do caminhão encontra-se judicialmente depositado, e os demais bens estão registrados como indisponíveis.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025